Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA SUSPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. VEÍCULO REPASSADO PELO CLIENTE PARA A CONCESSIONÁRIA POR PROCURAÇÃO. CLÁUSULA IN REM SUAM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO PAGAMENTO DO IPVA.
1. A antecipação da tutela não enseja a perda superveniente do interesse recursal, pois persiste a necessidade de análise definitiva do mérito e confirmação dos efeitos da decisão.
2. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Todavia, sua concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Nos termos da Súmula 585 do STJ, “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
4. Evidenciado que a concessionária recebeu um veículo usado em pagamento de veículo novo, ela deve responder pelos débitos inerentes ao automóvel desde a tradição.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.